Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010618-72.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA registrado(a) civilmente como LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (EMBARGANTE), IRANI MARIO LOTTICI - CPF: 034.075.789-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IRANI MÁRIO LOTTICI (EMBARGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI - CPF: 880.546.249-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI MARIO LOTTICI JUNIOR - CPF: 024.706.949-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA registrado(a) civilmente como LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI - CPF: 880.546.249-72 (EMBARGANTE), IRANI MARIO LOTTICI JUNIOR - CPF: 024.706.949-30 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que,
para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, tem-se que a Embargada demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, pois é fato incontroverso na demanda originária a desídia do espólio, eis que, por 02 (duas) vezes foi
intimado para restituir

as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas
, mas não cumpriu as determinações, como se vê do Id. 91173951 - págs. 685 e 691.

Nesse compasso, em que pese figurar como executada naqueles autos, não me parece razoável que a empresa tenha que ajuizar demanda autônoma para pleitear a restituição das sacas de açúcar de sua propriedade, ainda mais quando o próprio Juiz da causa determinou que os bens sejam devolvidos (Id. 91173951 – págs. 229/230).

Vale destacar que, caso tenha sido alienado o produto penhorado, essa transação se deu de forma ilícita, uma vez que não houve autorização judicial para a venda, razão pela qual, no mínimo, deve ser depositado em juízo o produto da alienação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1010618-72.2021.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI e IRANI MÁRIO LOTTICI JÚNIOR
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 106265483) que rejeitou os Aclaratórios anteriormente opostos, e manteve a decisão liminar que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal (ID. 91811983).

Os Embargantes sustentam que
o
decisum
atacado é omisso, “
uma vez que nos primeiros embargos opostos, tiveram alguns princípios e argumentos que certamente poderão fazer falta em analise futura em eventual recurso aos tribunais superiores. Razão pela qual, novamente encontramo-nos pré-questionando de forma ampla, para poder usufruir à integra ao direito do contraditório e ampla defesa, sendo de conhecimento destes causídicos a importância da constância dos argumentos aqui questionados para que o futuro recurso seja definitivamente conhecido e recebido em instancia superior
”.

Sob esses argumentos,
requerem o provimento dos Declaratórios.

Contrarrazões apresentadas no ID 109478961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
por
DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI e IRANI MÁRIO LOTTICI JÚNIOR
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 106265483), que rejeitou os Aclaratórios anteriormente opostos e manteve a decisão liminar que deferiu, parcialmente, a antecipação da tutela recursal (ID. 91811983).

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargada
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES S.A.

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da
decisão proferida
pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
n.o
5854-69.2017.8.11.0010
que lhe move o
ESPÓLIO DE IRANI MÁRIO LOTTICI
,

indeferiu os pedidos formulados pela empresa Agravante para a imposição de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para forçar a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas pelo Agravado, assim como também indeferiu o pedido de penhora
online
no importe de R$ 1.080.241,00 (um milhão e oitenta mil, duzentos e quarenta e um reais), nas contas bancárias do espólio Recorrido.

Em suas razões recursais, a
Agravante, ora Embargada, alegou
a necessidade de reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o objeto do pedido cinge-se apenas em estipular multa diária para o cumprimento de ordem judicial de restituição de bens anteriormente penhorados e removidos pelo espólio Agravado. Afirmou que
“essa decisão não tem qualquer cunho declaratório constitutivo de direito creditório em favor da parte”.

Asseverou que
“da forma como procedeu a referida autoridade judicante, nenhuma decisão judicial poderá se fazer cumprida, já que caberia à parte interessada buscar o cumprimento da obrigação pelas vias do cumprimento de sentença”.

Seguiu argumentando que a decisão agravada cria um
“verdadeiro salvo conduto para que simplesmente se ignore o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado emanada desse Colendo Tribunal de Justiça”.

Ressaltou que
“no raciocínio do julgador, a única coisa que caberia no caso de descumprimento de ordem judicial seria a outra parte iniciar um processo de cumprimento de sentença”.

Frisou que a desídia do espólio Recorrido em devolver os bens arrematados, impõe a cominação de multa e bloqueio de ativos em conta bancária
,
de forma a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Sob esses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse estipulada multa diária até a devolução dos bens anteriormente penhorados e removidos pelo espólio Agravado, bem como que fosse efetivada a penhora
online
de numerários na conta do Recorrido em valores proporcionais às sacas de açúcar que se encontra na posse do espólio Recorrido.

O pedido liminar foi deferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra à exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida
in limine
, já que a Agravante almeja o efeito ativo ao recurso para, desde já, ser cominada multa diária por descumprimento da ordem judicial para devolução de bens da propriedade da empresa Agravante.

Da análise dos autos, nesta quadra de cognição preambular, entrevejo com a clareza necessária a confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
.

Com efeito, compulsando a documentação encartada aos autos, observo que o objeto do inconformismo da empresa Agravante se limita a 02 (dois) pontos.

O primeiro, à estipulação de multa diária em desfavor do espólio Agravado por descumprir as determinações do Juízo singular para que o Recorrido devolva à empresa Recorrente as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas na seguinte qualidade e quantidade: 1.100 (mil e cem) sacas de 50Kg (cinquenta quilos) de açúcar cristal tipo 1; e 15.451 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e uma) sacas de açúcar cristal tipo 2, os quais foram avaliados em R$ 1.080.241,00 (um milhão e oitenta mil e duzentos e quarenta e um reais), como se vê do Id. 91168995 – pág. 05.

Já o segundo ponto, cinge-se no bloqueio de valores nas contas bancárias do espólio Recorrido, na quantia de R$ 1.949.045,76 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), cuja importância refere-se às sacas de açúcar que estão na posse do espólio Agravado.

Como registrado alhures, ao apreciar o petitório apresentado pela empresa Recorrente, o Juiz singular indeferiu o pleito porque entendeu que não há interesse processual, sob o fundamento de que o objeto da demanda se limita à satisfação do crédito do espólio Exequente, ora Agravado, e não da empresa Recorrente que figura como Executada.

Não obstante, ao menos nesta quadra do recurso, tenho que o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto.

É fato incontroverso na demanda originária a desídia do espólio Recorrido, eis que, por 02 (duas) vezes foi intimado para restituir à empresa Agravante as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas, mas não cumpriu as determinações, como se vê do Id. 91173951 - págs. 685 e 691.

Nesse compasso, em que pese figurar como executada naqueles autos, não me parece razoável que a empresa Agravante tenha que ajuizar demanda autônoma para pleitear a restituição das sacas de açúcar de sua propriedade, ainda mais quando o próprio Juiz da causa determinou que os bens sejam restituídos à Recorrente (Id. 91173951 – págs. 229/230).

Diante dessas considerações, vislumbro não só a probabilidade do direto invocado, como também o
periculum in mora
suscitado, eis que o Juízo singular já determinou a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas nos próprios autos originários, sem êxito, deixando a Agravante em situação de risco do não recebimento.

Por tais motivos, e uma vez presentes os pressupostos autorizadores para a concessão parcial da medida liminar,
defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal
, de modo que
determino
a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas pela Recorrida na origem, na exata quantidade e qualidade determinada pelo Juízo
a quo
no Id. 91173951 – págs. 229/230,
sob pena de multa diária
que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Insatisfeitos com o resultado, os Agravados, ora Embargantes interpuseram Agravo Interno, no qual requereram a reforma da decisão combatida, a fim de que fosse imediatamente revogada a tutela recursal deferida.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso de Agravo Interno foi desprovido.

Inconformados, os Embargantes opuseram embargos de declaração com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Asseveraram que “
não houve manifestação expressa quanto aos princípios constitucionais expressos nos artigos 4.o, 5.o e 6.o, todos do Código de Processo Civil
”.

Na sessão de julgamento realizada em 20/10/2021, esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração e, por conseguinte, manteve o
deferimento parcial da antecipação da tutela recursal.

Renitentes, os Embargantes
opuseram estes aclaratórios, sustentando

que
o
decisum
atacado é omisso, “
uma vez que nos primeiros embargos opostos, tiveram alguns princípios e argumentos que certamente poderão fazer falta em analise futura em eventual recurso aos tribunais superiores. Razão pela qual, novamente encontramo-nos pré-questionando de forma ampla, para poder usufruir à integra ao direito do contraditório e ampla defesa, sendo de conhecimento destes causídicos a importância da constância dos argumentos aqui questionados para que o futuro recurso seja definitivamente conhecido e recebido em instancia superior
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações dos Embargantes não prosperaram, isso porque, ao julgar os Embargos de Declaração anteriormente opostos, consignei que,
inobstante
a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
.

Contudo, vale ressaltar, que ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.o 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.a Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Fiz consignar que, na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas pelos Embargantes na origem, na exata quantidade e qualidade determinada pelo Juízo
a quo
no Id. 91173951 – págs. 229/230, sob pena de multa diária.

Vale destacar que a empresa Embargada, ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, pois é fato incontroverso na demanda originária a desídia do espólio, eis que, por 02 (duas) vezes foi
intimado para restituir

as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas
, mas não cumpriu as determinações, como se vê do Id. 91173951 - págs. 685 e 691.

Nesse compasso, em que pese figurar como executada naqueles autos, não me parece razoável que a empresa tenha que ajuizar demanda autônoma para pleitear a restituição das sacas de açúcar de sua propriedade, ainda mais quando o próprio Juiz da causa determinou que os bens sejam restituídos (Id. 91173951 – págs. 229/230).

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os princípios e artigos citados pelos Embargantes, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.
2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.
3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (TJMG. Embargos de Declaração n.o 1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5a Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015).

Desse modo,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto à rejeição dos aclaratórios anteriormente opostos, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais rejeitou os embargos de declaração e
manteve a decisão liminar que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal
, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021